Tribunal: TJBA
Processo: 8025548-87.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025548-87.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MICHELLE APARECIDA LOURENCON

Advogado(s)
:
DANILO MARQUES COSTA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PACIENTE ONCOLÓGICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão da negativa de cobertura para internação hospitalar de urgência indicada a paciente diagnosticada com neoplasia de intestino e quadro infeccioso grave.

A autora alegou ser beneficiária de plano de saúde administrado pela ré e que, diante da indicação médica de internação emergencial, teve o procedimento indevidamente negado, o que motivou pedido de tutela de urgência para autorização do tratamento e indenização por danos morais.

O Juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio da internação hospitalar.

Em contestação, a ré sustentou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de atuar apenas como administradora de benefícios, sem ingerência sobre a autorização de procedimentos médicos, atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde.

A preliminar foi rejeitada em decisão de saneamento e, ao final, a sentença julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em apelação, a ré reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva, alegou ausência de nexo causal e inexistência de dano moral, além de impugnar o valor da indenização. A autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a administradora de benefícios de plano de saúde possui legitimidade para responder por negativa de cobertura assistencial; (ii) saber se a recusa de autorização para internação hospitalar de urgência caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; e (iii) saber se o valor fixado a título de dano moral é adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem responsabilidade objetiva aos fornecedores pelos danos decorrentes da prestação defeituosa de serviços.

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, o que inclui as administradoras de benefícios que intermedeiam e gerem contratos de planos de saúde.

A administradora de benefícios, ao participar da estrutura contratual e atuar como interface da relação com o consumidor, integra a cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde, atraindo a incidência da responsabilidade solidária.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência, segundo a qual a atuação conjunta da administradora e da operadora cria no consumidor a legítima expectativa de corresponsabilidade na prestação do serviço contratado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária da administradora de benefícios em demandas relacionadas à cobertura assistencial, em razão do papel relevante que exerce na intermediação contratual.

No mérito, restou comprovado nos autos que a autora, portadora de neoplasia intestinal e acometida por quadro infeccioso grave, recebeu indicação médica expressa para internação hospitalar imediata, em caráter de urgência.

A Lei nº 9.656/1998 estabelece, em seu art. 35-C, inciso I, a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, caracterizados por risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.

A negativa de cobertura para internação emergencial configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em hipóteses de negativa indevida de cobertura médica em situação de urgência, especialmente envolvendo paciente oncológico, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), pois a conduta gera sofrimento, angústia e insegurança que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 10.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, além de estar em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada: “A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação” (STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento dos planos de saúde e responde solidariamente pelos danos decorrentes de negativa indevida de cobertura assistencial, especialmente quando se tratar de internação hospitalar de urgência, hipótese em que o dano moral é presumido”.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º.
Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, inciso I.
Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 18/09/2023, DJe 22/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.8025548-87.2024.8.05.0080, da Comarca de
Feira de Santana
- BA, em que são partes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
, como Apelante e
MICHELLE APARECIDA LOURENCON

como Apelad
a
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .